Tribunal: TJSP
Processo: 2067606-11.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Habeas Corpus". Tráfico ilícito de entorpecentes. Pretendida revogação de prisão preventiva ou substituição do encarceramento por medidas cautelares alternativas. Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade do crime. Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Inaplicabilidade de medidas cautelares alternativas. Garantia da ordem pública preservada.

Ementa:
Habeas Corpus". Tráfico ilícito de entorpecentes. Pretendida revogação de prisão preventiva ou substituição do encarceramento por medidas cautelares alternativas. Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade do crime. Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Inaplicabilidade de medidas cautelares alternativas. Garantia da ordem pública preservada. Precedentes fortes na jurisprudência. Inexistência de violação aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Irrelevância da existência de primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Prisão cautelar mantida. Ordem denegada.